Tribunal: TJDFT
Processo: 0730421-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730421-14.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOTAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., LUIZ FERNANDO ZAFRED DECHICHI, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1007 do CPC, cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (grifo nosso) Pois bem! Compulsando os autos, verifico que o recurso de apelação (ID no 70915713) encontra-se desacompanhado do devido preparo, não havendo nos autos qualquer indicação de que o apelante seja beneficiário da gratuidade de justiça, tampouco requerimento nesse sentido. Assim, intime-se a apelante, na pessoa do seu il. patrono, para que comprove o recolhimento da guia de preparo. Na hipótese de não haver o recolhimento regular, desde já fica intimado para realizá-lo em DOBRO, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 05 (cinco) dias. De outro lado, com fulcro nos princípios da celeridade, da cooperação e da não surpresa, bem como fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o recorrente para que, no mesmo prazo acima assinalado, manifeste-se a respeito da preliminar de não conhecimento da peça recursal, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo BANCO DO BRASIL nas contrarrazões de ID no 70915719. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator